Tribunal: STF
Processo: Rcl 60551
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Pomerode em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência 189.881/SC, por suposta afronta ao decido por esta Corte no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.



    O reclamante narra que (eDOC 1, p. 2):



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ingressou com a Ação Civil Pública n° 0000391-34.2015.8.24.0050 em desfavor do Município de Pomerode e do Estado de Santa Catarina pleiteando a condenação dos réus ao fornecimento de 06 (seis) fraldas diárias, que corresponde a quantia de 180 fraldas por mês, a Daniela Zinke por ser portadora de epilepsia de difícil controle e quadro de paralisia cerebral. 



    O pedido de tutela provisória foi deferido. 



    Proferida sentença, foi interposto Recurso Inominado que reconheceu o litisconsórcio passivo necessário e determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Inclusa a União, o processo foi remetido para a Justiça Federal. No entanto, em atenção à decisão proferida nos conflitos de competência ns. 187.276/RS, 187.53/SC e 188.002/SC, afetados à sistemática do incidente de assunção de competência, ao juízo estadual foi vedada a prática de ato judicial de declinação de competência. 



    O processo voltou a tramitar perante a 2º Vara de Pomerode, cuja competência foi fixada para em caráter provisório decidir as questões urgentes.



    Com o julgamento do conflito de competência nº 189881/SC ficou decido que tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litígio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.’ Consta ao final ‘deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde controvérsia’.”



    Sustenta que "diferentemente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o caso em apreço deve ser julgado com base no tema 793 do STF, havendo usurpação da competência caso seja sumariamente decidido por órgão jurisdicional diverso" (eDoc 1, 5).



    Aduz que "não incidem as vedações previstas nas normas do § 5º do art. 988 do CPC, haja vista que, in casu, não houve trânsito em julgado da decisão recorrida, além de já ter ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias, mormente por ser incabível a interposição de em face de acórdão proferido" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "este Tribunal, após decisão no Incidente de Assunção de Competência nº 14, tem reformado as decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça para manter a União no polo passivo nas ações referentes a fornecimento de medicamentos/tratamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (caso dos autos) ou quando o financiamento do tratamento/medicamento é de responsabilidade da União" (eDoc 1, p. 5).



    Assevera que “cabia aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça acolher os Embargos de Declaração para declarar a competência da Justiça Federal para processar a demanda, tendo em vista ser imprescindível a presença da União, por se tratar de fornecimento de medicamento/insumos não padronizados no âmbito do SUS, razão pela qual deve ser observada a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência a saúde" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, “seja julgada integralmente procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos dos EDcl no AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 189881-SC (2022/0209101-1) que tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça para que seja ordenada a inclusão da UNIÃO no polo passivo da presente demanda com o processamento e a remessa da Ação Civil Pública nº 0000391-34.2015.8.24.0050 para a Justiça Federal em observância ao estabelecido no Tema 793 do STF" (eDoc 1, p. 8).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 855.178, paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.011-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16.06.2023)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente